Tribunal: TJMT
Processo: 0002017-46.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002017-46.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ACELINO JORGE DE SOUZA NETO - CPF: 919.067.091-49 (APELANTE), MARIA JOVELINA DE SOUZA - CPF: 241.020.911-49 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE VALORADAS EM DESFAVOR DO RÉU – REPRIMENDA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz da comprovação cabal de que a subtração da
res furtiva
foi praticada mediante violência e grave ameaça à pessoa, não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto, muito menos em reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, uma vez que se fazem presentes todas as elementares do tipo descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal, e não se pode considerar inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado.

O fato de o agente ter praticado o crime patrimonial para adquirir substâncias entorpecentes não justifica o recrudescimento da pena-base, uma vez que a circunstância de o acusado ser um escravo de seu vício é, em si só, uma mazela considerável.

Nas hipóteses em que o agente se prevalece de relações domésticas ou familiares para praticar o delito, configura
bis idem
a concomitante menção a essa circunstância para a majoração da pena-base e para a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Acelino Jorge de Souza Neto
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002017-46.2013.8.11.0042, pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 155,
caput
, do CP, bem como o reconhecimento da atipicidade material do fato. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal (Id. n. 22322478).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 22322486).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 25231996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020